Tribunal: TJBA
Processo: 8048376-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048376-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APRELADOS: ETERNIT S A E ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REEXAME NECESSÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ICMS DIFAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ART. 155, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTRODUZIDO PELA EC 87/2015.
Sentença consubstanciada em consumidar final não contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DO JULGADO TER APRECIADO TEMA DE CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES.
hipótese de OPERAÇÕES INTERESTADUAIS EFETUADAS PARA CONTRIBUINTES. SENTENÇA. mesmos fundamentos. UTILIZAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REJEIÇÃO.
CONVÊNIO ICMS N. 93/2015 E LEI ESTADUAL N. 13.373, DE 21/09/2015. COBRANÇA SEM EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA DISCIPLINAR ESTE MECANISMO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1093, DO STF. JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 1.287.019/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
A
PENAS A PARTIR DE 2022.
MODULAÇÃO QUE NÃO ATINGE
AS DEMANDAS EM CURSO,
CONSIDERADAS AS

AJUIZADAS ATÉ 03/03/2021
(DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO). WRIT IMPETRADO EM DATA POSTERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.

DISCUSSÃO ACERCA DA ANTERIORIDADE. NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALÍNEA “C”, INCISO III, DO ART. 150, DA CF. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL. VALIDADE DE LEI ESTADUAL 14.415/2021 ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DO TRIBUTO JÁ AMPARADA PELA EC 87/2015. OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048376-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar AS PRELIMINARES
,
NEGAR PROVIMENTO

aos apelos e
,

EM REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTER A SENTENÇA,

pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.